Tribunal: TJSP
Processo: 0011527-41.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - Desobediência –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCOS COSME DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996
Agravante: MARCOS COSME DE SOUZA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.827
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA
TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE
A DATA DO FATO E A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESOBEDIÊNCIA
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA DESCLASSIFICAÇÃO
DESCABIMENTO
A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS
FATOS A DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUGNADA AO
RECORRENTE

PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA
A
AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA
DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM
LEI EFEITO INTERRUPTIVO A PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE INTERROMPE O
LAPSO TEMPORAL INDISPENSÁVEL PARA OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME,
AFASTADO TAL EFEITO EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE
PENAS OU INDULTO INTELIGÊNCIA DOS VERBETES
SUMULARES N° 441, 534 E 535, TODOS DO COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MARCOS
COSME DE SOUZA contra a r. decisão de fls. 72/75 que, nos autos da
Execução no 0000400-81.2019.8.26.0154 reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave praticada em 23 de agosto de 2.017
consubstanciada em desobediência, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos e a interrupção do lapso temporal indispensável à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
3
obtenção de progressão de regime.
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
09/18.
Preliminarmente ao mérito, arguiu o agravante
a ocorrência de prescrição.
No
mérito,
pleiteia
pela
absolvição
da
imputação ou, subsidiariamente, pela desclassificação de sua
conduta para falta disciplinar de natureza média.
Acaso mantida a condenação, requer a
minoração da penalidade de perda dos dias remidos ao menor
patamar admitido em Lei, que sustenta corresponder a um único
dia. Pugna ainda pelo afastamento a determinação quanto à
interrupção do cálculo de penas para quaisquer fins, inclusive
para progressão de regime.
O agravo foi contraminutado (fls. 22/29).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 76).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 86/89, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
1
Preambularmente ao mérito, rejeito a
alegação de ocorrência de prescrição.
A falta grave foi devidamente apurada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
4
mediante sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil.
Isto é o quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça,
todos apontando como de 3 anos o prazo prescricional, tomado
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
De acordo com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade do ordenamento jurídico, não se pode
admitir que as faltas disciplinares sejam insuscetíveis de
prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça
referência
explícita
à
prescrição,
nem
estabeleça
prazo
prescricional para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo
49 e seguintes, é de se asseverar a sua possibilidade fática.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3
(três) anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2.010, uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à
entrada em vigor desta lei.
A
propósito,
esse
entendimento
foi
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
5
prescrição das faltas disciplinares de natureza
grave, diante da ausência de legislação específica,
observa por analogia, o menor dos prazos previstos
no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três)
anos, conforme redação trazida pela Lei no
12.234/2010” (HC 344.140/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).
Nessa conformidade, entre a data da referida
falta disciplinar e a decisão que a reconheceu não transcorreu o
triênio prescricional acima mencionado.
Inexistente, por conseguinte, a alegada prescrição administrativa, mesmo em sua modalidade intercorrente.
2 Passo à análise de mérito.
Consta do Comunicado de Evento n° 460/2.017 a
prática de falta disciplinar ocorrida em 23 de agosto de 2.017, por
volta das 09h00min, descrita por agente penitenciário nos seguintes
termos:
"Ao informar o sentenciado MARCOS COSME DE
SOUZA Matri.: 430.013-3, de que o seu período de
isolamento preventivo havia terminado e que desceria
para o pavilhão habitacional, o mesmo recusou-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
6
deixar a cela, e em tom de ameaça disse: 'eu já falei
que aqui eu não fico mais, isso eu já falei desde o dia
em que sai do raio, quero ir embora logo desta
unidade, e já vou avisando, se demorar muito para me
mandar embora eu vou começar a tumultuar, vocês
não sabem com quem estão lhe dando." (sic. fl. 34).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa e Advogado (fl.
48), este exerceu o direito de permanecer em silêncio.
Já a testemunha presencial Juliano Crosciatti,
ouvida a fl. 47, confirmou integralmente a versão dos fatos que
contou do Comunicado de Evento n° 460/2.017. Confira-se:
“Que são verdadeiros os fatos; Que sobre eles
esclareço que na manhã do dia 23 de Agosto do
corrente ano, por volta das 09h00 acompanhei o
servidor Newton Maziero até o Pavilhão Disciplinar
onde ele avisou ao sentenciado MARCOS COSME
DE SOUZA Mat: 430.013-3, de que sua sanção
disciplinar havia terminado e de que iria para o
Pavilhão Habitacional; Que o sentenciado se recusou
a sair da cela e exigiu sua transferência imediata da
unidade; Que o servidor Newton Maziero o
questionou o porque de sua atitude e o mesmo
respondeu: “aqui eu não fico mais, eu já falei isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
7
desde o dia em que sai do raio, quero ir embora logo
dessa cadeia porque se demorar muito vou começar a
tumultuar”. (sic. fl. 47).
Em uníssono, é o depoimento da testemunha
Newton Maziero Junior (fl. 46).
Os depoimentos dos agentes penitenciários,
testemunhas presenciais, se mostram seguros e suficientemente
esclarecedores a respeito da efetiva ocorrência de infração
disciplinar.
Com efeito, independentemente das razões
invocadas pelo agravante, o fato é que o condenado desobedeceu
ordem legal que lhe foi direta e individualmente dirigida por
servidor, o que constitui falta de natureza grave. Nos termos do art.
50, inciso VI, combinado com art. 39, inciso II, ambos da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II
[...] obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...]”.
Assim, constatada a recusa do agravante em sair
de sua cela, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza grave,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
8
não se cogitando, por esta razão, o reconhecimento da atipicidade
de sua conduta ou a desclassificação para infração média.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso, anoto
que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do art.
127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica penal
haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar benefícios,
progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no seio da
sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se possa
vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior,
o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum”
do tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um
terço. E estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os
fatores listados no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
9
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do
Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de
dias remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual
máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura válida, por
afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
É o que se extrai do exame da r. decisão de fls.
72/75. Confira-se:
"Tendo em vista que com essa ação mostrou-se
completamente avesso às mínimas regras carcerárias,
denotando desprezo às regras da execução penal,
decreto a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a
data da prática da falta." (fl. 73).
Assim, entendo que foi correta e suficientemente
fundamentado o reconhecimento de falta grave, bem como a
imposição da perda dos dias remidos ou a remir no máximo legal,
ou seja, na fração de 1/3.
Igualmente há que se confirmar a r. decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011527-41.2018.8.26.0996 -Voto no
10
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional”
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
O acerto da r. decisão vergastada justifica sua
integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR